Tribunal: TJSP
Processo: 2086700-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO BANCÁRIA. Pretensão de penhora de valor decorrentes de locação de imóvel. Locadora condômina que não figura como devedora do título executivo. Pelo princípio da patrimonialidade, na forma do art. 789, do CPC, os bens presentes e futuros do devedor respondem pelo exato adimplemento do crédito exequendo e que, também como regra, os bens sujeitos à

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO BANCÁRIA. Pretensão de penhora de valor decorrentes de locação de imóvel. Locadora condômina que não figura como devedora do título executivo. Pelo princípio da patrimonialidade, na forma do art. 789, do CPC, os bens presentes e futuros do devedor respondem pelo exato adimplemento do crédito exequendo e que, também como regra, os bens sujeitos à execução são aqueles arrolados pelo art. 790, também do CPC. Inexistência de comprovação de que a condômina locadora, como dito, que não figura no polo passivo da demanda executiva, tenha de alguma forma participado ou se beneficiado da operação bancária exequenda, que possui como devedora principal pessoa jurídica de direito privado. Credor que tem, ainda, o ônus de comprovar que os valores da locação também são revertidos de alguma forma em favor dos demais proprietários do imóvel, dentre eles os executados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086700-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante BANCO J
SAFRA S/A, são agravados RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS BOLZAN e JOÃO ALBERTO
BOLZAN.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086700-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2086700-47.2020.8.26.0000
Agravante: Banco J Safra S/A
Agravados: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda - Em Recuperação Judicial, José
Carlos Bolzan e João Alberto Bolzan
Comarca: Tatuí
Voto no 34216
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
OPERAÇÃO BANCÁRIA. Pretensão de penhora de valor
decorrentes de locação de imóvel. Locadora condômina
que não figura como devedora do título executivo. Pelo
princípio da patrimonialidade, na forma do art. 789, do
CPC, os bens presentes e futuros do devedor respondem
pelo exato adimplemento do crédito exequendo e que,
também como regra, os bens sujeitos à execução são
aqueles arrolados pelo art. 790, também do CPC.
Inexistência de comprovação de que a condômina locadora,
como dito, que não figura no polo passivo da demanda
executiva, tenha de alguma forma participado ou se
beneficiado da operação bancária exequenda, que possui
como devedora principal pessoa jurídica de direito privado.
Credor que tem, ainda, o ônus de comprovar que os valores
da locação também são revertidos de alguma forma em
favor dos demais proprietários do imóvel, dentre eles os
executados. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão proferida nos autos de processo executivo, que
indeferiu pedido de penhora de aluguéis, pelo fundamento de que a locadora
não é parte executada na demanda de origem.
Inconformado, recorre o banco exequente,
ora agravante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja
determinada a constrição judicial sobre os frutos da mencionado locação,
afirmando, para tanto, que os co-executados são coproprietários do
mencionado bem imóvel, que, se o imóvel está locado é porque certamente há
consentimento dos coproprietários e mesmo que não haja consentimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086700-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
expresso no contrato, está o coproprietário que o locou obrigado a responder
pelos frutos que percebeu, que não existindo oposição à locação, presume-se
que, quem assinou o contrato seja representante dos demais condôminos, que
entender que apenas o coproprietário que assinou o contrato é quem recebe os
locatícios e que faz uso de forma exclusiva é concordar com o enriquecimento
ilícito do coproprietário não executado, que a penhora requerida não possui
impedimento legal e que o inquilino do imóvel na pessoa de seu patrono (que
se encontra já habilitado nos autos de origem) para que ele possa promover ao
pagamento correspondente a 49,99% do valor mensal da locação diretamente
na execução.
Às fls. 13 foi determinado o processamento
do recurso.
O MM Juízo “a quo” prestou informações
(fls. 15).
Os agravados apresentaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 18).
Os agravados apresentaram contraminuta
(fls. 20/24).
O
Nobre
Representante
do
Ministério
Público não apresentou manifestação (fls. 36/38).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com efeito, ao que consta dos autos, verifica-
se que o banco agravante pretende a penhora de valores relativos à locação de
bem imóvel.
O referido imóvel é de propriedade dos co-
agravados, que figuram no polo passivo da demanda executiva de origem,
bem como demais pessoas físicas, em condomínio.
O contrato de locação do bem imóvel
descrito nos autos, que se pretende a penhora dos alugueres, foi celebrado
figurando apenas como locadora a Sra. Maria Tereza Bolzan, que não figura
como devedora do processo executivo de origem, razão pela qual foi
indeferido o pedido de constrição judicial dos valores relativos à percepção
dos frutos de tal locação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086700-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na verdade, não há comprovação de que a
condômina locadora, como dito, que não figura no polo passivo da demanda
executiva, tenha de alguma forma participado ou se beneficiado da operação
bancária exequenda, na qual figura como devedora principal pessoa jurídica
de direito privado.
E, além do mais, o que ainda pode ser
produzido nos autos de origem, compete ao credor comprovar que os valores
da locação também são ou foram revertidos de alguma forma em favor dos
demais proprietários do imóvel.
O MM Juízo “a quo”, com precisão, em sua
informações de fls. 15, asseverou que:
Pelo presente, em atenção ao solicitado nos
autos em epígrafe, tem a honra de prestar a
Vossa
Excelência
as
informações
que
seguem:
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão por mim proferida nos autos
da execução de título extrajudicial que
BANCO J SAFRA S/A move em face de
RONTAN
ELETROMETALURGICA
LTDA, JOSÉ CARLOS BOLZAN e JOÃO
ALBERTOBOLZAN.
O credor requereu a penhora dos aluguéis
decorrentes do uso do imóvel de matrícula
54.281 da Comarca de Santos, pertencente
em condomínio aos executados José Carlose
João Alberto, e aos terceiros Maria Tereza
Bolzan de Ângelo e Antônio Carlos de
Ângelo.
Ocorre que, inobstante o fato de os
executados também serem proprietários do
imóvel,
a
penhora
dos
alugueis
foi
indeferida, posto que o contrato de locação
foi firmado unicamente por Maria Tereza,
que não é parte na execução, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086700-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
evidências nos autos que apontem que o
valor dessa renda também esteja sendo
revertido em prol dos devedores.
Com fulcro nesse entendimento, e à vista do
que dispõe o artigo 779, I, do Código de
Processo Civil, indeferi o pedido.” (os grifos
não constam do original)
Ora, a regra é que, pelo princípio da
patrimonialidade, na forma do artigo 789, Código de Processo Civil, os bens
presentes e futuros do devedor respondem pelo exato adimplemento do
crédito exequendo e que, também como regra, os bens sujeitos à execução são
aqueles arrolados pelo artigo 790, do mesmo Diploma de Ritos, de modo que
a pretensão visando atingir patrimônio alheio deve estar comprovada para o
fim de se admitir exceção à regra legal.
Assim sendo, não figurando a locadora do
imóvel como devedora do título executivo extrajudicial, inexistindo
demonstração, ao menos por ora, de situação que caracterize exceção à regra
legal acima especificada, como bem decidido, não há que se falar, no caso
concreto, na penhora dos valores relativos à locação de contrato que possui
como locador pessoa que não figura como executada.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator